Tribunal: STF
Processo: ARE 1259991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Jose Expedito Carolino contra decisão de minha relatoria, assim ementada: 
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (Doc. 8, p. 1) 
    Contra essa decisão foram opostos simultaneamente embargos de declaração de idêntico teor ao presente recurso. (Doc. 10)
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo interno não merece ser conhecido. 
    É vedada a interposição de mais de um recurso visando à impugnação de um único decisum, sob pena de se ferir o princípio da singularidade recursal. Nesse sentido, cito: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 28.3.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 949.559-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016) 
    “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE QUATRO (4) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO E DO QUARTO RECURSOS – EXAME DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS JÁ REALIZADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes.” (ARE 1.177.148-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19/9/2019) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente